Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-44.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001120-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (AGRAVANTE), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA. - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVANTE), ANDRE ROBERTO LOURENCO - CPF: 064.711.668-50 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LORYAN HELLEN DE MORAES - CPF: 049.348.641-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO PROVIDO. 1.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos. 2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Superendividamento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1039183-66.2023.8.11.0003), ajuizada contra o agravante e contra os Bancos Santander (Brasil), e BMG, pelo agravado ANDRÉ ROBERTO LOURENÇO, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado apenas para
“limitar os descontos realizados pelos credores, ora réus, cujos quais recaem na folha de pagamento do autor (leia-se: não se estende aos descontos realizados em conta corrente - Tema 1.085 do STJ), ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido, de cada folha (aposentadoria e ativo), ou seja, deduzidos todos os descontos legais, ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo que deverá ser apresentado pela parte autora nos autos, no prazo de (5) cinco dias”
(cf. Id. nº 137191122 dos autos de origem).

A agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda porque “
apesar de originalmente o requerente ter, sim, firmado cédula de saque parcelado bancário com a agravante, o contrato foi integralmente cedido para outra financeira, MeuCashCArd Serviços Teconológicos e Financeiros”
, sendo esta, portanto, a única interessada na controvérsia posta; no mérito, afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, pois,
“o pedido foi lançado por meio de alegações genéricas e não secundadas por documentos ou provas sobre a suposta ilegalidade ou sobre a hipotética ignorância do agravante sobre a contratação”
.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado (cf. Id. nº 199010170).

A decisão vinculada ao Id. nº 199703202 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 203980683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, deixo de conhecer do recurso quanto ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, pois o juízo
a quo
decidiu, tão somente, sobre a concessão da tutela antecipada de urgência.

A análise de tal matéria em grau recursal resultaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Superada a questão acerca da admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito, na parte conhecida.

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou, que a agravante e outras duas instituições financeiras limitem os descontos dos contratos de empréstimos a 30% dos proventos líquidos do agravado.

Sabe-se que nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo 300, § 3º, do CPC, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravada, que permita a antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual.

Isso porque, no dia 02/07/2021, a Lei nº. 14.181 entrou em vigor, para alterar o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, aperfeiçoar as garantias de práticas de crédito responsável, e dispor sobre a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento.

Nesse contexto, os artigos 104-A a 104-C do CDC, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento, tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas, vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

(...)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) (...)”.

Assim, segundo o que consta na referida lei, o consumidor que busca a repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, acompanhado ou não de um advogado, com informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores.

Posteriormente, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Portanto, somente quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Feitas tais considerações e tendo em vista que no caso dos autos ainda
não foi realizada a audiência de conciliação
, incabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor agravado, devendo ser reformado o
decisum
.

Nesse sentido:

EMENTA:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor
. (TJMT - RAI 1013881-44.2023.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023) (
grifei
e
negritei
)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC -

RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório. (TJMT – RAI 1013186-90.2023.8.11.0000 – Des. Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
dou provimento
para revogar a tutela antecipada concedida na primeira instância que limitou os débitos do agravado em 30% dos seus rendimentos líquidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024